Tribunal: TJDFT
Processo: 0005908-33.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PENAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 Réu condenado por infringir os artigos 147 do Código Penal e 65 da Lei de Contravenções Penais, depois de ameaçar e perturbar a tranquilidade da ex-namorada com recados, ligações e mensagens telefônicas insistentes.
2 A litispendência não existe quando foi expressamente afastada em incidente de exceção, transitado em julgado, implicando preclusão.
3 A palavra segura e coerente da vítima, corroborada por testemunha ocular, prova suficientemente a materialidade e a autoria dos ilícitos.
4 Admitindo o réu o envio de mensagens para o telefone da vítima, há que se reconhecer a confissão espontânea na figura contravencional, com repercussão na dosimetria da pena.
5 Apelação parcialmente provida.